Tribunal: TJDFT
Processo: 0707216-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Alegação de inadequação da via eleita guarda relação com interesse de agir, condição da ação, no caso, mandamental. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial é matéria de mérito. Direito líquido e certo deve vir expresso na norma legal, trazendo em si todas as condições e possibilidades de aplicação imediata ao impetrante. Seu alcance e seu exercício exigem delimitação, repelindo-se, pois, dependência de situações e fatos ainda indeterminados. Essa é a razão por que, no mandado de segurança, veda-se dilação probatória, que, se adotada, desvirtuaria a natureza e o escopo do mandamus. No caso vertente, a alegação de direito líquido e certo da apelante pode ser aferida do cotejo entre a situação fática narrada, qual seja, impedimento de início de exercício em cargo de professor da rede pública do Distrito Federal, e o artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal, bem como o art. 46 da Lei Complementar distrital 840/2011. Não há necessidade de dilação probatória para tanto: indene, portanto, o interesse de agir na impetração do presente mandado de segurança. Preliminar rejeitada.
2. Segundo o art. 37, inciso XVI, CRFB/88, são requisitos para acumulação remunerada de cargos públicos: a) compatibilidade de horários; b) exercício cumulativo de dois cargos de professor; ou de um cargo de professor com outro técnico/científico; ou de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Na hipótese, incompatibilidade de horários definida, inviável acumulação do cargo de soldado da Polícia Militar com o de professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
3. Inviável o reconhecimento à impetrante-apelante do direito subjetivo a redução da jornada de trabalho de quarenta para vinte horas semanais, referente ao cargo que pretende acumular. Redução de jornada se encontra na esfera de discricionariedade da Administração, ou seja, deferimento de redução de jornada se submete a critérios de oportunidade e conveniência; não cabe ao Judiciário investir-se nas atribuições do administrador público neste particular, atuação que deve se restringir ao controle da legalidade do ato em caso de evidente arbitrariedade. Tal não restou demonstrado pela apelante-impetrante. Ao contrário: a Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários apontou “inexistência de carências de 20 (vinte horas) para o componente curricular Atividades, no âmbito dessa Secretaria de Estado de Educação”, ressaltando que situação ora vivenciada pelo órgão público é de “redução das turmas no turno noturno como um todo, resultando em professores excedentes a cada ano que passa, nesse turno. Ainda, com a carga horária de 20 horasI semanais, há profissionais excedentes fora de unidade escolar e que atuam em unidades escolares, como apoio à Direção ou, se em regência, com carga horária residual”.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.